Tribunal: TJPA
Processo: 0807808-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807808-36.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ALICE CORREA BRABO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. INSERIDA NO RENAME. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. TEMA 793 DO STF. CONFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES. RESSARCIMENTO PODE SER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide.

3.

Vislumbra-se que o prazo fixado para o atendimento da liminar e o valor da multa são compatíveis com as peculiaridades do caso, pelo que não merecem reparos.

4.

O STF no Tema 793 reconheceu a solidariedade dos entes federados, possibilitando o acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles, cabendo ao ente que arcou com o ônus fazer cobrança administrativa ou via ação regressiva.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Cominatória com Pedido Liminar.

O recorrente, preliminarmente, aduz a incompetência da Justiça Estadual, argumentando a sua ilegitimidade passiva, e que se existe responsabilidade solidária a União e o Município deveriam compor a lide.

No mérito, argumenta que o fornecimento de qualquer medicação deve seguir as políticas do sistema nacional de saúde e que a enfermidade de que padece a paciente não foi contemplada pelo SUS para o fornecimento do medicamento infliximabe.

Afirma que a aquisição e distribuição do medicamento pretendido é de competência do município, que o Estado tem apenas o dever de cooperação e assessoria.

Alega que determinar o custeio de tratamento de alto custo ou de patologias não contempladas pelo Ministério da Saúde tem o condão de comprometer a execução da Política Nacional de Medicamentos, e que por tal motivo o STF deve se pronunciar sobre a questão.

Aduz que o prazo para atendimento da decisão que determinou o fornecimento do medicamento foi exíguo e que a multa fixada é desproporcional.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3521709
).

O Ministério Público emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id.
3539599
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Cominatória com Pedido Liminar.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a recorrida é

portadora de doença inflamatória de reto e sigmoide, necessitando usar

os medicamentos Azatioprina e Infliximabe, sendo que o recorrente negou o fornecimento da segunda medicação sob o argumento de que o SUS fornece apenas em caso de

doença de Doença de Crohn.

Ademais, verifica-se que a partir do ano de 2020 a medicação infliximabe fora inserida na lista RENAME para tratamento de Retocolite.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade e incompetência da Justiça Estadual, e nesse aspecto verifico que a Constituição Federal define como obrigação do Estado (
latu senso
) o dever de resguardar a saúde do indivíduo
[1]
.

A atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser garantido por todos os entes da federação, indistintamente, revelando-se a responsabilidade solidária.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Desse modo, entendo que a recorrida tem a faculdade de demandar em face de um ou de todos os entes responsáveis solidariamente pelo fornecimento da medicação pretendida.

Logo, não merece acolhida a pretensão da declaração de ilegitimidade e encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

No que tange ao mérito recursal, compreendo que o
Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

No caso em tela,
vislumbro que a negativa no fornecimento da medicação representa prejuízo ao mínimo existencial da recorrida
, que tem grave problema de saúde e precisa realizar o tratamento adequado da doença para evitar a evolução da doença.

O Poder Judiciário reconhece a existência de regramentos quanto à organização e fornecimento de medicação, assim como de problemas financeiros que atacam os entes federativos, mas vislumbra que tais entes têm a tarefa de administrar, gerir recursos públicos e implementar políticas públicas com escopo de atender às demandas da população.

Desse modo, o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

Avalio que, ainda que a medicação pleiteada não estivesse atualmente sendo disponibilizada em relação à patologia da recorrida, o poder público tem como dever oferecer tratamento adequado para garantir a recuperação da sua saúde.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE INFLIXIMABE - PACIENTE PORTADOR DE RETOCOLITE ULCERATIVA - NECESSIDADE DO MEDICAMENTO - INEFICÁCIA DAQUELES DISPENSADOS PELO SUS - DEVER DO ESTADO DE FORNECÊ-LO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que e¿ dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas a` saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa a garantir e¿ o direito primordial a` vida - Demonstrada a necessidade do fármaco pleiteado para o tratamento da doença que acomete o paciente, deve-se manter a sentença que condenou o ente público a fornecê-lo na forma prescrita pelo profissional da saúde.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190584607001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. INFLIXIMABE. RETOCOLITE ULCERATIVA. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 2. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COMPROVADOS. 3. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. VALOR EXCESSIVO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0004613-25.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 30.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00046132520188160030 PR 0004613-25.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020)

No tocante ao prazo fixado para cumprimento da decisão e à imposição de multa, entendo que são mecanismos que conferem efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[2]
e 498
[3]
do NCPC.

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso, concluo que o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada.

Inclusive, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública:

“Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA COMO MEIO DE COERÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES.
- É cabível a fixação de multa diária cominada ao devedor por dia de atraso, mesmo quando se tratar de obrigação imposta à Fazenda Pública
. ACÓRDÃO (TJ-RN - AC: 50205 RN 2011.005020-5, Relator: Juiz Nilson Cavalcanti (Convocado), Data de Julgamento: 31/05/2011,

2ª Câmara Cível, ).

No tocante ao raso e genérico pedido de observar o
Tema 793 do STF, entendo que a decisão combatida, atendeu adequadamente tal circunstância, visto que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes da Federação.

Pondero, ainda, que a aludida solidariedade não impede que os entes federados promovam ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento da medicação.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO ? ART. 196, CF. DESNECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO AFIRMADA NO DECORRER DO FEITO. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS: BUPROPIONA CLOR. TEMA Nº 793 DO STF. DESNECESSÁRIO O REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORNECIMENTO PELA DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. ADEQUAÇÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO NCPC. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. 1) Ainda que a demandante tenha desistido da ação, pois não mais necessitava fazer uso do medicamento postulado inicialmente, o ajuizamento da ação se fez necessário, na medida em que demonstrado ser a autora acometida de moléstia grave e que não tinha condições de arcar com os custos da medicação. Presente, pois, o interesse de agir pela urgência da medida pleiteada. Com base nisso, foi-lhe concedida antecipação de tutela e, evidentemente, quem deu causa à propositura da ação foram os demandados, os quais deverão arcar com os ônus sucumbenciais. 2) O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os Municípios, o Estado e a União, consoante o disposto nos artigos 23, II, 196, 197 e 198, da CF, bem como na legislação pertinente, a lei orgânica do SUS nº 8.080/90. 3) No caso concreto, o fármaco postulado (bupropiona clor) integra a lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS, situação comprovada pela análise da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 ? RENAME. 4) De acordo com as regras acerca da divisão de competências, mesmo que a medicação integre a Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, não é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, a fim de evitar prejuízo maior a qualquer um deles.5) A indicação dos medicamentos por meio de seu nome comercial constitui-se em mera irregularidade, mostrando-se possível ao ente público o fornecimento segundo a Denominação Comum Brasileira, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.787/99 ? Lei do Medicamento Genérico, desde que respeitada a dosagem prescrita pelo médico e as substâncias que compõem o seu princípio ativo.6) Honorários advocatícios devidos pelo Município e destinados ao FADEP majorados, fixado no valor de R$ 400,00, conforme os parâmetros adotados por este Colegiado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE IJUÍ DESPROVIDO. APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70084604370 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 26/11/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Saúde. Legitimidade passiva do Município. Responsabilidade solidária dos entes federados. Incidência das Súmulas nº 37 e 66 do TJSP. Inteligência do art. 23, II, da CF. Tema 793 do STF. Ressalva quanto à possibilidade de se proceder à compensação administrativa ou ajuizar ação de regresso a fim de ser ressarcido pela aquisição do medicamento. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20962636520208260000 SP 2096263-65.2020.8.26.0000, Relator: Sulaiman Miguel, Data de Julgamento: 02/10/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 02/10/2020)

Apelações cíveis - Ação de regresso - Serviços de saúde - Decisões judiciais condenatórias - Prestação exclusiva pelo ente municipal - Solidariedade constitucional dos entes federados - Litisconsórcio passivo facultativo - Divisão de competências administrativas no âmbito do SUS - Ação regressiva - Possibilidade - Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - Fornecimento pelo ente Estadual - Medicamento não constante da RENAME - Responsabilidade da União - Repercussão Geral - Dar parcial provimento a ambos os recursos. 1. Conforme tese de Repercussão Geral de Tema 793, no julgamento do RE 855.178 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os entes federados, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais no que tange à saúde. 2. Embora os entes da federação sejam responsáveis solidários perante os administrados, entre os cooperados deve ser observada a divisão de competências constante da Lei 8.080 de 1990, que, inclusive, assegura o ressarcimento entre eles. 3. O que autoriza a ação de regresso de um ente federado em face de outro é a solidariedade de índole constitucional, não sendo exigido o litisconsórcio passivo na ação de origem. 4. Comprovado que o município, em razão de decisão judicial, forneceu ao administrado medicamento constante da relação de componentes especializados da assistência farmacêutica, cuja competência no âmbito do SUS é do ente estadual, certo que este deve ressarcir aquele. 5. Na hipótese de o medicamento fornecido pelo município ao administrado, por força de decisão judicial, não constar da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o ressarcimento deve ser buscado perante a União, que é o ente responsável pela inclusão de fármacos na referida relação.

(TJ-MG - AC: 10000190591982001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[2]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[3]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 10/08/2021